Tribunal: TJDFT
Processo: 0008999-32.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. A prescrição intercorrente observa idêntico prazo de prescrição da pretensão, nos termos do Art. 206-A do Código Civil e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Nas questões que envolvem a análise da responsabilidade contratual, é aplicado o prazo de prescrição de 10 (dez) anos previsto no Art. 205 do Código Civil. Será trienal o prazo prescricional relativo a pretensão fundada em responsabilidade extracontratual, o que não é o caso dos autos.
3. O cumprimento de sentença se refere à título judicial produzido em ação de indenização por danos materiais decorrentes de descumprimento contratual de cláusula inserida em contrato de alienação de estabelecimento comercial, que previa o dever de o vendedor quitar todas as dívidas antes da concretização do negócio. No caso, trata-se de discussão acerca da cobrança de valores constantes de relação contratual, portanto, o prazo prescricional aplicável é decenal.
4. Foi publicada em 15/05/2017 a decisão que determinou a suspensão do processo, ante a ausência de bens penhoráveis. Considerando o prazo decenal aplicável, é possível concluir que o crédito não se encontra prescrito.
5. Deu-se provimento à apelação.